Tribunal: TJSP
Processo: 1503412-53.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PARTICULAR MATERIALMENTE FALSO - ARTIGOS 304, C.C. O ARTIGO 298, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o documento falsificado apto a ludibriar a atenção do homem médio, mostra-se correta a sentença condenatória e inaplicável o reconhecimento de atipicidade da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PARTICULAR MATERIALMENTE FALSO - ARTIGOS 304, C.C. O ARTIGO 298, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o documento falsificado apto a ludibriar a atenção do homem médio, mostra-se correta a sentença condenatória e inaplicável o reconhecimento de atipicidade da conduta por modificação grosseira.
DOSIMETRIA – As penas foram fixadas no patamar mínimo, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo, com a fixação do regime aberto, para o caso de eventual descumprimento injustificado, compatível e proporcional ao fato concreto, devendo ser mantidas.
Recurso improvido.